Tribunal: TJSP
Processo: 2282919-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU. MÉRITO DESTE RECURSO QUE FICA PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.